Tribunal: TJES
Processo: 0002351-64.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002351-64.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A RÉ APELANTE.
QUANTUM
EXACERBADO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/6 DO INTERV
ALO.

PEDIDO PREJUDICADO.
CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pelos ofendidos, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória.

2. O procedimento para realização do reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, embora recomendável, não é reputado como essencial. Assim, sua inobservância não retira seu valor probatório, sobretudo, quando ratificado em juízo, como ocorreu na espécie.

3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Diminui-se a pena-base quando, embora valoradas corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, esta se mostra exacerbada.

5. Resta prejudicado o pleito defensivo de aplicação da fração usual de aumento de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que tal
quantum
já foi devidamente reconhecido na segunda etapa dosimétrica.

6. Quando o agente, mediante uma só ação, viola o patrimônio de várias vítimas, correto o reconhecimento do concurso formal, não havendo que se falar em crime único.

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002351-64.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES, VANESSA FERREIRA LOPES, ISAAC DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V

O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
I
SAAC DA SILVA ALVES,
CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES
e
VANESSA FERREIRA LOPES,
contra a r. sentença de fls. 411/424, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (redação antiga) e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, CP), em concurso formal (art. 70, CP), os dois primeiros, às penas idênticas de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa e, a última, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa.

A defesa, nos termos das razões apresentadas às fls. 460/477, requer:

[1] a absolvição dos apelantes em razão da insuficiência probatória, sobretudo em decorrência da nulidade do reconhecimento fotográfico;

[2] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[3] a diminuição do
quantum
de aumento devido a agravante de reincidência e;

[4] o afastamento do concurso formal de crimes, a fim de que seja reconhecida a prática de crime único.

Por fim, PREQUESTIONOU toda a matéria ventilada no recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11 de janeiro de 2012, no interior de um transporte coletivo (viação Águia Branca, rota Iúna x Vitória), em Viana/ES, os apelantes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos pertences de passageiros que se encontravam no interior do veículo.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/11, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 40/41, 44/45, 109 e 112, bem como pela prova oral colhida, notadamente pelos depoimentos judiciais das vítimas (devidamente transcritos na sentença), onde ressaltaram o
modus operandi
empregado pelos acusados, tendo afirmado, à unanimidade, que os mesmos foram agressivos, e que, a função dos três, consistiu no emprego da arma de fogo por parte do réu ISAAC, e no recolhimento dos pertences das vítimas por parte de VANESSA e CARLOS HENRIQUE.

Todos os ofendidos foram categóricas ao apontar a tatuagem de ISAAC, com a inscrição no antebraço “
Amor só de mãe
”.

Cinco, das quatorze vítimas lesadas (fls. 08/11), quais sejam, ANGELITA BARCELOS FINAMORE, JOSÉ CARLOS DA MOTA SANTOS, JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, LUCIANO ALEXANDRE TEIXEIRA (motorista do ônibus) e SABRINA VICENTIN FIORESE, em Juízo (mídias de fls. 217 e 383), reconheceram os acusados como sendo os autores do roubo, através das fotografias dos mesmos.

A jurisprudência pacífica também segue no sentido de que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos às escondidas, deve-se dar especial relevância à palavra do ofendido, desde que segura, coerente e esteja em conformidade com as demais provas existentes, pois não possui interesse em falsear a verdade.

Nesse ponto, conquanto não tenham sido observadas todas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento fotográfico dos réus na fase extrajudicial, tal fato, por si só, não tem o condão de absolvê-los, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença do Juiz de Primeiro Grau, em audiência de instrução e julgamento, as vítimas referendaram o reconhecimento inquisitorial, demonstrando a certeza necessária para a condenação.

A propósito, cito precedente do STJ:

“(...)
4. Quanto à nulidade relativa ao modo do reconhecimento fotográfico, tem-se que observada a disciplina prevista no art. 226 do CPP. No caso em debate, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características do acusado, sendo que, somente posteriormente, lhe foi apresentada a fotografia do suspeito, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu o paciente como autor do delito. Por sua vez, depreende-se que, ao prestar as suas declarações em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa.
[...]
Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 760.629; Proc. 2022/0239150-3; RS; Quinta Turma;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
Julg. 05/06/2023
) – destaquei.

“(...)
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as vítimas descreveram as características físicas do agente, tendo sido realizado seu reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia, sendo que a vítima que foi abordada pelo paciente visualizou seu rosto durante a ação delitiva, quando retirou a camiseta que lhe cobria, tanto que mencionou o uso pelo agente de aparelho nos dentes, o reconhecendo, sem dúvidas, tanto em sede policial como em Juízo.

(...)” (
STJ
- HC n. 702.614/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022
) – destaquei.

Soma-se, também, o depoimento judicial, do policial civil, responsável pela investigação do fato, ALESSANDRO CÉZAR DE FREITAS MENDONÇA (mídia de fl. 383), onde relatou que, o crime foi realizado com idêntico
modus operandi,
de outros assaltos a ônibus coletivos, na época, praticados pelos réus. Asseverou, ainda, “
que as vítimas realizaram reconhecimentos direto e indireto dos acusados
”.

Por pertinente, ressalto que é indiscutível a idoneidade das declarações do policial, que atuou no presente caso, prestadas de forma coerente e segura, não havendo nos autos, qualquer elemento capaz de desconstituir a credibilidade do trabalho realizado.

Avanço, então, à dosimetria das penas, ocasião em que examinarei os pedidos subsidiários da defesa.

Quanto as penas-base, em relação aos réus ISAAC e CARLOS HENRIQUE, verifico que não há qualquer reparo a ser feito, porquanto fixadas em 06 (seis) anos de reclusão, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelos acusados (culpabilidade), e aos seus péssimos antecedentes (possuem vários registros penais aptos a ensejar a reincidência), patamares esses que reputo suficientes e necessários para a reprovação e prevenção do delito praticado.

No entanto, em relação a ré VANESSA, considerando apenas a culpabilidade desfavorável (devidamente fundamentada), concluo que a elevação da pena-base, no mesmo patamar acima estabelecido, contraria a finalidade da norma penal, de modo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão,
quantum
se mostra adequado e proporcional para o caso concreto.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes para todos eles. Todavia, com a exceção de VANESSA, as penas provisórias de ISAAC e CARLOS HENRIQUE, foram agravadas em 1/6 (um sexto) – fração eleita pela doutrina e jurisprudência majoritárias -, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, em razão da reincidência de ambos (devidamente reconhecida), razão pela qual, o pedido de aplicação do referido
quantum
de aumento, devido à tal circunstância, resta prejudicado.

Assim, mantenho as penas intermediárias de ISAAC e CARLOS HENRIQUE, em 07 (sete) anos de reclusão e, de VANESSA, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a majorante de emprego de arma de fogo. Utilizo a fração de aumento do Magistrado (1⁄2) e, à míngua de causas de diminuição de pena a serem aplicadas, mantenho as reprimendas de ISAAC e CARLOS HENRIQUE, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, concretizo a pena de VANESSA, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ainda, nesta última fase, melhor sorte não assiste à defesa, quanto ao pleito de reconhecimento de crime único de roubo, pois, conforme visto linhas acima, a prova dos autos deixa claro, o desejo dos apelantes de lesionar patrimônios distintos, sendo certo que, embora os fatos tenham ocorrido no interior de um mesmo ônibus, os réus abordaram as vítimas de maneira individual (mais especificamente, quatorze vítimas, fls. 08/11), subtraindo seus pertences.

Assim, não há que se falar em crime único, caracterizando-se o concurso formal de crimes, nos termos reconhecidos na sentença.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021
) – destaquei.

Portanto, configurado o concurso ideal de crimes (art. 70,
caput,
CP), pelas razões acima explicitadas, mantenho o aumento de 1⁄2 (metade), procedido em sentença, de modo que, permanecem inalteradas, as penas similares dos réus
ISAAC DA SILVA ALVES
e
CARLOS HENRIQUE FERREIRA LOPES
, ou seja, em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, todavia, em relação a ré
VANESSA FERREIRA LOPES
, reconduzo a pena definitiva para o patamar de
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Mantenho as penas de multa nos patamares de
100 (cem) dias-multa
, eis que fixadas de maneira proporcional às penas corporais.

Mantenho o regime inicial fechado para todos os apelantes, em obediência ao artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
tão somente

para reduzir a pena aplicada a acusada
VANESSA FERREIRA LOPES
, restando sua sanção definitivamente fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa. No mais, mantenho a sentença tal como lançada.

Dou as matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.